Tribunal: TCU
Processo: 008.934/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Programa Farmácia Popular do Brasil (no da TCE no sistema: 692/2022).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS, em desfavor do estabelecimento farmacêutico Sonia Maria da Silva & Cia Ltda. - Drogaria Bem Viver, solidariamente com Sonia Maria da Silva, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, originários do Sistema Único de Saúde (SUS), no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Sonia Maria da Silva & Cia Ltda. - Drogaria Bem Viver (CNPJ 04.074.616/0001-68) e Sonia Maria da Silva (CPF XXX.511.671-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis Sonia Maria da Silva & Cia Ltda. - Drogaria Bem Viver (CNPJ 04.074.616/0001-68) e Sonia Maria da Silva (CPF XXX.511.671-XX), condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde - MS, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Débitos relacionados à responsável Sonia Maria da Silva & Cia Ltda. - Drogaria Bem Viver (CNPJ 04.074.616/0001-68) em solidariedade com Sonia Maria da Silva (CPF XXX.511.671-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 28/2/2014 1.956,65 28/2/2014 6.669,75 16/4/2014 6.103,95 16/4/2014 1.769,23 12/5/2014 7.218,30 12/5/2014 2.663,66 30/5/2014 6.546,30 30/5/2014 2.862,92 7/7/2014 7.472,40 7/7/2014 3.063,63 31/7/2014 7.479,60 1/8/2014 2.558,36 1/9/2014 8.231,10 9/9/2014 3.032,55 1/10/2014 9.843,60 2/10/2014 3.774,13 3/11/2014 9.637,95 3/11/2014 3.869,69 28/11/2014 8.282,40 28/11/2014 3.049,73 14/1/2015 9.795,75 14/1/2015 3.543,28 9/2/2015 8.401,80 9/2/2015 3.666,18 3/3/2015 9.302,55 3/3/2015 3.750,91 2/4/2015 8.790,90 2/4/2015 3.231,45 5/5/2015 3.844,99 5/5/2015 9.995,40 Valor atualizado do débito (com juros) em 8/5/2024: R$ 314.089,51. 9.3. aplicar individualmente aos responsáveis Sonia Maria da Silva & Cia Ltda. - Drogaria Bem Viver (CNPJ 04.074.616/0001-68) e Sonia Maria da Silva (CPF XXX.511.671-XX), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo: 9.4.1. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4.2. se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. enviar cópia digital desta deliberação à Procuradoria da República no estado do Mato Grosso/MT, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.6. informar à Procuradoria da República no estado do Mato Grosso/MT que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal; e 9.7. informar aos responsáveis, à unidade instauradora e às unidades jurisdicionadas do processo que a presente deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.